Tribunal: TJES
Processo: 5036453-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5036453-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036453-32.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARCOS DOS SANTOS

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 08 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO 08/04/2025 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036453-32.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARCOS DOS SANTOS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes e prequestionatório oposto por
MARCOS DOS SANTOS
contra v. acórdão (id. 10958771) que, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória ajuizada pelo Embargante.

Em suas razões recursais (ID 6093433), o Embargante alega omissão no acórdão embargado pela inobservância da ausência de determinação judicial para cassação dos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, pugna se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Contrarrazões (id. 12297045) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, diferentemente do afirmado, o pronunciamento objurgado analisou detidamente todos os pontos questionados nos autos, concluindo pela possibilidade do ato de cassação do benefício previdenciário, vejamos:

[...]
observo que o ora Apelante ajuizou a presente ação anulatória objetivando reconhecer a ilegalidade do ato de cassação do seu benefício previdenciário, em razão do acórdão do Conselho de Justificação nº 0000786-84.2019.8.08.0000, que o condenou em razão da condenação pela infração ao art. 1º, I, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei Estadual nº 3.213/78, determinou a perda de seu posto e patente, com a cessação do pagamento dos proventos de aposentadoria. Para tanto, defende que já se encontrava na inatividade, de modo que a perda do seu posto e patente não possuiria o condão de cessar automaticamente o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez.

Entretanto, exatamente como consignado na sentença vergastada, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que é possível a cassação dos proventos de aposentadoria de militar inativo condenado à perda do cargo, na medida que referido direito pode ser afetado quando existe uma condenação judicial que implica a perda da própria condição funcional que originou tais proventos. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. ATOS ADMINISTRATIVOS. BOMBEIRO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERDA. PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMISSÃO. INATIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL. SISTEMA CONTRIBUTIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I - Na origem, trata-se de mandado se segurança preventivo objetivando impedir a suspensão ou a cassação dos proventos do impetrante, bem como a suspensão do Procedimento n. E-27/037/1137/2015. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. No STJ, negou-se provimento ao recurso ordinário.

(...)

V - No tocante à aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, o entendimento cristalizado na jurisprudência pátria é pela possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência da demissão, inclusive com previsão legal expressa no âmbito federal.

VI - A cassação da aposentadoria representa, em última análise, apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista no texto legal. Vale dizer, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão.

VII - A aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais, a não ser o tempo de contribuição, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão.

VIII - As contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral, seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

IX - A condição de servidor público (aposentado ou não) é um dos requisitos seja da concessão, seja da manutenção da aposentadoria no serviço público. O servidor apenado com a perda da função pública deixa de ostentar o requisito básico ao gozo da aposentadoria no regime público que a condição de servidor público, conforme preconiza o art. 40, § 1°, CF: "Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados [..]."

X - Na prática, vê-se apenas a perda da aposentadoria, de forma direta, todavia, o que de fato ocorre, em termos técnicos, é a reversão da aposentadoria, para possibilitar a demissão e a consequente cassação. Da perda da função pública e da condição de servidor público é que decorre a cassação de aposentadoria.

XI - Em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, importa ressaltar que o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; AgInt no RMS n. 55.127/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018.

XII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.)

XIII - Desse modo, não se identificando vício na tramitação do processo que resultou na cassação da aposentadoria, não há de se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.972/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)...”

Assim, sem delongas, vê-se que o
decisum
enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Importante ressaltar, ainda, que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.